Tribunal: STF
Processo: RE 1362877
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA, CLÁUSULA CONTRATUAL E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS FEPASA PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS COM REPERCUSSÃO NAS DEMAIS CATEGORIAS.



    3. Pretensão ao restabelecimento da diferença remuneratória entre as diversas classes da categoria, observado o piso salarial de 2,5 salários mínimos estabelecido pelo Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Inviabilidade. Reajuste do piso salarial que não provocou o aumento automático da remuneração para todas as classes inseridas no Plano de Cargos e Salários, mas apenas garantiu a remuneração mínima para a categoria. Precedentes. (e-doc. 24, p. 20; grifos nossos). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25, p. 3-7).



     3. O recorrente aponta a violação dos arts. 5º, inc. XXXVI; 37, inc. XV; 39, § 3º; e 40, § 8º, da Constituição da República, e do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Alega terem direito à diferença entre as classes, no percentual médio de 13% (treze por cento), partindo-se do piso salarial da categoria, que seria de 2,5 (dois e meio) salários mínimos (e-doc. 26, p. 3-16).



     4. O então Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno do processo para análise de adequação do decidido ao Tema RG nº 256. Os autos retornam a essa Corte, em razão da negativa de aplicação do juízo de retratação, na forma da ementa abaixo transcrita: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. FEPASA. PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS COM REPERCUSSÃO NAS DEMAIS CATEGORIAS. Não há desconformidade com o precedente da lavra do Supremo Tribunal Federal (RE n.º 603.451/SP Tema n.º 256). Reajuste do piso salarial que não provocou o aumento automático da remuneração para todas as classes inseridas no Plano de Cargos e Salários, mas apenas garantiu a remuneração mínima para a categoria. De acordo com o entendimento esposado pela Turma Julgadora, não há violação à tese formulada pelo Pretório Excelso, no sentido de que, nos casos de complementação de aposentadoria aos funcionários da antiga FEPASA, é inconstitucional o estabelecimento da base de cálculo em salários-mínimos. No entanto, nos termos da Súmula Vinculante n.º 04, devido à impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, não deve determinar nova base de cálculo, de modo que esta deve ser mantida até que seja editada nova legislação sobre a matéria. Manutenção do decisum. Revisão do julgado não acolhida.” (e-doc. 33, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão resultante do julgamento da apelação:



    “Na hipótese dos autos, o objetivo da presente demanda é corrigir a suposta distorção na estrutura salarial da categoria que se estabeleceu a partir da definição do piso salarial que integra o Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996, cujos termos se incorporaram à Lei Estadual n.º 9.343/96, respeitando-se as diferenças remuneratórias até então existentes entre as diversas classes, sob pena de achatamento salarial.



    O pleito, todavia, não comporta acolhimento.



    Sustentam os autores que as classes superiores estariam sofrendo prejuízos materiais em relação às inferiores, diante do Plano de Estrutura de Cargos e Salários, o qual teria sido modificado apenas quanto à sua codificação, mas não quanto às diferenças remuneratórias entre cada uma, em violação à Lei n.º 3.720/83 (artigo 3.º, inciso II), provocando um indevido achatamento salarial.



    Nessa esteira, pretendem o restabelecimento do Plano de Cargos e Salários, respeitando a diferença entre as classes, partindo do piso salarial mínimo estabelecido para a categoria, qual seja, 2,5 (dois e meio) salários mínimos, aplicando, neste caso, às classes salariais às quais pertencem (603 a 609, 703 a 715 e 801 a 814) os percentuais de diferença existente entre uma e outra, com todos os reflexos.



    Tal raciocínio, no entanto, é equivocado.



    Com efeito, a fixação de um piso salarial não tem o condão de provocar o aumento automático da remuneração para todas as classes inseridas no Plano de Cargos e Salários, porquanto não se cuida de reajuste salarial da categoria, mas apenas de garantia de remuneração mínima para seus integrantes.



    Em outras palavras, o que houve foi a adequação dos padrões que eram inferiores ao piso de 2,5 salários-mínimos, ocasionando, por via reflexa, uma majoração apenas dos menores salários até alcançarem o piso mínimo da categoria, sem que isso implicasse em garantia na manutenção da distância existente entre as diversas classes salariais.



    Não se pode olvidar, aliás, que a Administração Pública está atada ao princípio da estrita legalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal), sendo de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre “criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração” (artigo 61, § 1.º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal).



    Foi nesta senda que se erigiu a Súmula n.º 339 do Supremo Tribunal Federal (atual Súmula Vinculante n.º 37), no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 



    Desta feita, o intento dos autores não pode ser acolhido, por falta de suporte legal.” (e-doc. 24, p. 25-27).



     6. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a matéria objeto do recurso extraordinário com fundamento no quadro fático dos autos, na Lei estadual nº 9.343, de 1996, e no contrato coletivo de trabalho. Assentou, com base na legislação de regência, inexistir previsão para a concessão de reajustes que impliquem o restabelecimento da alegada equidistância remuneratória entre as classes integrantes do Quadro da Fepasa. 



    7. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, da legislação infraconstitucional local e do referido instrumento coletivo de trabalho seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-SERVIDORES DA FEPASA. EXTENSÃO DE VANTAGENS AOS INATIVOS. ACORDO COLETIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” 



    (ARE nº 893.216-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 15/04/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” 



    (ARE nº 1.078.369-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/09/2018, p. 20/09/2018)



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator